Tribunal: TJMT
Processo: 1007190-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007190-82.2021.8.11.0000
Recorrente: Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli
Recorrida: Tindiana Logística e Transportes Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94734977):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DUPLICATA SEM ASSINATURA – VALIDADE DESDE QUE ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU DO PROTESTO DO TÍTULO - EFEITO SUSPENSIVO AO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a duplicata é título executivo extrajudicial válido para alicerçar o processo executivo, desde que esteja acompanhado do comprovante da entrega da mercadoria e/ou prestação de serviço ou do protesto do título.
No caso em testilha, ainda que as duplicatas se encontrem sem assinatura, elas são válidas, tendo em vista que, além de terem sido protestadas, vieram acompanhadas de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços e a entrega do produto.
Por tais aspectos, a tese de inexistência de título extrajudicial não merece amparo, já que o título contestado encontra-se em estrita observância da disposição contida no artigo 15, II, da Lei n. 5474/68.
Anota-se, por fim, que a simples interposição da exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo, uma vez que não há previsão legal para a imposição de efeito suspensivo ao incidente”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007190-82.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 14/07/2021, p. 21/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 102555465.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli, mantendo, assim, a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1006178- 53.2020.8.11.0037, movida em seu desfavor por Tindiana Logistica e Transportes Ltda., que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 783 e 784 do Código de Processo Civil, ao artigo 15, II, “b”, da Lei no 5.474/68, e aos artigos 14 e 15 da Lei no 9.492/1997, ao argumento de que “muito embora o Recorrido tenha ajuizado ação de execução em face da Recorrente, não foram juntados os essenciais títulos executivos que embasavam a demanda executiva, o que não se pode admitir”.
Aduz que “além de não apresentar os títulos executivos, o Recorrido também deixou de apresentar qualquer comprovante de entrega das mercadorias, embora tenha aduzido que ‘os comprovantes de entrega das mercadorias, que provam a efetivação da prestação de serviços do contrato de transporte, encontram -se em anexo’.”
Argumenta que “a duplicata mercantil é um título causal que pressupõe a existência de uma compra e venda, efetivada por meio da tradição do bem objeto da transação, ou da prestação de um serviço, com a devida efetivação do quanto contratado”.
Recurso tempestivo (id 105907472) e preparado (id 105747954).
Sem contrarrazões, conforme id 109566992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “o v. acórdão foi omisso com relação ao quanto disposto no art. 15, II da Lei n. 9.492/97, o qual dispõe expressamente sobre a intimação dos protestos realizados”.
Afirma que “conforme preveem os artigos 14 e 15 da Lei no 9.492/1997, a intimação deverá ser expedida ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou do documento. Nesse sentido, a intimação por edital só será aceita quando a pessoa indicada para pagar for desconhecida ou de localização incerta, hipótese não aplicável, já que não há prova da realização de tentativa de diligência no endereço da Executada, ora Recorrente”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada necessidade de intimação pessoal do protesto, e não por edital, a qual foi devidamente suscitada nas razões do agravo de instrumento e reiterada nos embargos de declaração
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.